Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-09.2025.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003652-09.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO BETE DA SILVA - CPF: 227.449.404-53 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo Município de Sinop e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou o fornecimento de internação em UTI a paciente em estado grave, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, rateados entre os entes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) definir se, embora solidária a responsabilidade dos entes federativos, é possível direcionar o cumprimento da obrigação de fornecer tratamento de alta complexidade ao Estado; e (ii) estabelecer o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em demandas envolvendo o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de sobrestamento foi rejeitada, tendo em vista o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, que fixou entendimento vinculante sobre a fixação de honorários em ações de saúde, afastando a necessidade de suspensão do feito.

4. A saúde constitui direito fundamental (CF, art. 196), sendo de competência comum dos entes federativos (CF, art. 23, II), o que impõe responsabilidade solidária na prestação dos serviços.

5. O STF, no Tema 793 (RE 855.178/SE), assentou que, embora solidária a responsabilidade, o magistrado pode direcionar o cumprimento da obrigação conforme a repartição de competências do SUS.

6. A internação em UTI configura prestação de alta complexidade, inserida na esfera de atribuição do Estado, legitimando o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual, sem afastar a responsabilidade subsidiária do Município.

7. A sucumbência deve ser suportada solidariamente pelos entes demandados, não sendo possível sua imputação exclusiva a apenas um deles.

8. Nos termos do Tema 1313 do STJ, os honorários advocatícios em demandas de saúde devem ser fixados por equidade (CPC, art. 85, § 8º), sendo inadequada a fixação com base no proveito econômico.

9. Consideradas as peculiaridades da causa, mostra-se adequada a fixação dos honorários em R$ 3.000,00, mantido o rateio entre os entes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:
“Nas demandas de saúde pública, a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo serviço de maior complexidade. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793); STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.6.2025 (Tema 1313); TJMT, AC 1008160-95.2025.8.11.0015, rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.3.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Sinop
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por João Bete da Silva, que julgou procedente o pedido inicial, confirmando a liminar anteriormente concedida, para condenar solidariamente os requeridos a fornecerem o tratamento necessário, inclusive internação em UTI, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso do Estado de Mato Grosso

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, aduz que a sentença deve ser reformada quanto aos honorários advocatícios fixados, sustentando a necessidade de suspensão da deliberação sobre a matéria em razão do trâmite do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000, que discute o critério de fixação da verba honorária nas demandas de saúde pública.

Afirma que, alternativamente, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, considerando a natureza da demanda e a desproporcionalidade que pode decorrer da aplicação de percentuais sobre o valor da causa ou do proveito econômico.

Argumenta, ainda, que a matéria relativa ao arbitramento de honorários em causas de elevado valor encontra-se submetida à repercussão geral no Supremo Tribunal Federal (Tema n. 1255), o que também justificaria a suspensão do feito.

Recurso do Município de Sinop

O Município de Sinop, por sua vez, aduz que a sentença merece reforma no tocante ao direcionamento da obrigação, sustentando que, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes federativos, o cumprimento inicial da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

Assevera que, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, compete ao Estado o fornecimento de tratamentos de alta complexidade, como a internação em UTI, cabendo ao Município atuação subsidiária em caso de descumprimento.

Sustenta que o entendimento jurisprudencial consolidado admite o direcionamento da obrigação ao ente competente, ainda que mantida a solidariedade, em observância aos critérios de descentralização e hierarquização do sistema de saúde.

Alega, ainda, que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser afastada em relação ao Município ou atribuída exclusivamente ao Estado, com fundamento no princípio da causalidade.

Ao final, requerem o provimento dos recursos para reformar a sentença quanto aos pontos impugnados.

Contrarrazões

A parte apelada, em contrarrazões, sustenta a manutenção integral da sentença, destacando a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde e a adequação da condenação em honorários, os quais devem ser suportados por ambos os réus, não havendo falar em exclusão do Município ou suspensão do feito.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento dos recursos, opinando pelo direcionamento da obrigação primordialmente ao Estado de Mato Grosso, em razão da alta complexidade do tratamento, bem como pela fixação dos honorários advocatícios por equidade, afastando a necessidade de suspensão do feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, registro que os recursos de apelação serão analisados conjuntamente, porquanto versam sobre questões comuns de fato e de direito, notadamente quanto ao direcionamento da obrigação de fazer e aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Preliminar de sobrestamento do feito

Inicialmente, quanto à
preliminar de sobrestamento do feito em razão do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7)
, observa-se que o referido incidente foi julgado pela Seção de Direito Público deste Tribunal, tendo sido fixada a seguinte tese:

[...] A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil. [...]. (TJMT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 15.2.2024).

Após a interposição de Recurso Especial, os autos foram sobrestados por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313) (IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, Id. 287148876).

Ocorre que tais recursos foram julgados em 11 de junho de 2025, ocasião em que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”
(STJ, REsp 2.169102/AL e REsp 2166690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.6.2025).

Tal entendimento pacificou a controvérsia relativa aos critérios para fixação de honorários advocatícios nas ações de saúde pública, esvaziando o objeto do IRDR local e
tornando desnecessário o sobrestamento do presente feito
.

No que se refere à repercussão geral reconhecida no Tema n. 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário 1412069/PR, constata-se que a controvérsia ali tratada refere-se à possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor envolvendo a Fazenda Pública. Contudo, não foi determinada a suspensão nacional dos processos em tramitação.

De toda forma, o referido tema não se aplica diretamente ao caso concreto, cujo objeto trata da fixação de honorários advocatícios em ações relativas à saúde pública, matéria com peculiaridades já analisadas e decididas no âmbito do Tema n. 1313 do Superior Tribunal de Justiça, conforme anteriormente exposto.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de sobrestamento.
Em consequência, passo à análise do mérito.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à
(i)
responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento de saúde (internação em UTI) e
(ii)
à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

No tocante à
responsabilidade dos entes federativos
, é incontroverso nos autos que a parte autora apresenta quadro clínico grave, com prescrição médica expressa para internação em unidade de terapia intensiva, em razão de evento neurológico agudo.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo de competência comum dos entes federativos (art. 23, II), o que enseja a responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios na prestação de serviços de saúde.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE), firmou entendimento no sentido de que os entes federativos são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, competindo ao magistrado, contudo,
direcionar o cumprimento da obrigação
conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

No caso concreto, a prestação pleiteada – internação em leito de UTI e tratamento especializado – possui inequívoca natureza de alta complexidade, não se inserindo no âmbito da atenção básica municipal.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é firme ao reconhecer que, embora mantida a responsabilidade solidária, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente responsável pela prestação de maior complexidade, notadamente o Estado, conforme se extrai do seguinte julgado:

“[...] 4. A prestação dos serviços de saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, conforme fixado pelo STF no RE nº 855.178 (Tema 793), sendo legítima a condenação dos entes demandados. Todavia, compete ao Judiciário observar a repartição de competências do SUS, podendo determinar o redirecionamento ao ente responsável pelo procedimento, assegurado o direito de ressarcimento àquele que suportar o ônus financeiro.
5.
O fornecimento de leito de UTI para tratamento especializado de transtornos das vias biliares e pâncreas constitui procedimento de média ou alta complexidade, inserindo-se, em regra, na esfera de atribuições do Estado no âmbito da rede assistencial do SUS, razão pela qual o cumprimento da obrigação deve ser direcionado prioritariamente ao ente estadual, sem afastar a responsabilidade subsidiária do Município
.”
(TJMT, N.U 1008160-95.2025.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17/03/2026)

Tal orientação se amolda perfeitamente ao caso concreto, inclusive em hipóteses envolvendo fornecimento de leito de UTI.

Assim, embora mantida a responsabilidade solidária entre os entes federativos, assiste razão ao Município para que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a possibilidade de atuação subsidiária do ente municipal.

No que se refere aos
honorários advocatícios sucumbenciais
, a sentença os fixou em 10% sobre o proveito econômico, rateados entre os entes demandados.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a necessidade de suspensão da deliberação acerca da matéria em razão do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 e da repercussão geral reconhecida no Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal, defendendo, subsidiariamente, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

Todavia, conforme já assentado na análise da preliminar, não há razão para o sobrestamento do feito.

De igual modo, não prospera a pretensão de afastamento da condenação ou sua imputação exclusiva ao Estado, uma vez que a sucumbência decorre da responsabilidade solidária dos entes federativos, a qual se estende também aos encargos processuais.

Por outro lado, assiste razão ao ente estadual quanto ao critério de fixação dos honorários.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1313, firmou orientação no sentido de que, nas demandas envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, revela-se inadequada a fixação em percentual sobre o proveito econômico, especialmente em demandas dessa natureza, nas quais o conteúdo econômico não se traduz adequadamente em expressão patrimonial mensurável.

Assim, considerando a natureza da demanda, o grau de complexidade da causa e a atuação profissional desenvolvida, arbitro os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra proporcional e adequado ao caso concreto, mantido o rateio entre os entes demandados.

Ante o exposto:

1 – REJEITO a preliminar de sobrestamento do feito;

2 – DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município de Sinop
, para determinar que o cumprimento da obrigação de fazer seja prioritariamente direcionado ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária;

3 – DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso
, para adequar os honorários advocatícios, fixando-os por equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes demandados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026